Tribunal: TJES
Processo: 5006229-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006229-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GILVAN DEGEN

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSRO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5006229-18.2025.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: GILVAN DEGEN

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685/STJ. INAPLICABILIDADE AFASTADA. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento a recurso especial, ao aplicar o Tema 685/STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora em execução individual de sentença proferida em ação civil pública, sustentando a agravante a incidência apenas a partir da citação na liquidação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos juros moratórios, em execução individual de sentença coletiva, deve ocorrer a partir da citação na ação civil pública ou somente da citação na fase de liquidação individual, bem como se há distinção apta a afastar a aplicação do Tema 685/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema 685), estabelece que os juros de mora incidem desde a citação do devedor na ação civil pública, quando fundada em responsabilidade contratual com mora já configurada.

O acórdão recorrido aplica corretamente a orientação vinculante, ao reconhecer que a mora se constitui na fase cognitiva da ação coletiva, da qual decorre título judicial genérico.

A reiteração de argumentos sobre a natureza da liquidação individual não afasta a subsunção do caso ao precedente, pois não altera a base fático-jurídica firmada na fase de conhecimento.

A tentativa de distinguishing não prospera, diante da identidade entre o caso concreto e a ratio decidendi do Tema 685/STJ.

O agravo interno limita-se à verificação de eventual erro na aplicação de precedente vinculante, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame probatório.

A ausência de demonstração de distinção relevante impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os juros de mora em execução individual de sentença coletiva incidem desde a citação do devedor na ação civil pública, quando já configurada a mora na fase cognitiva. 2. A liquidação individual não constitui novo marco inicial para a incidência de juros moratórios quando já formado título judicial com mora previamente estabelecida. 3. A aplicação de precedente repetitivo exige demonstração concreta de distinção fático-jurídica, não sendo suficiente a mera reiteração de argumentos. 4. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito, limitando-se ao controle da correta aplicação de precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “b”, e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.899/SP, Tema 685, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSRO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5006229-18.2025.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: GILVAN DEGEN

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 17888454) interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão desta Vice-Presidência (id. 17225996) que, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial manejado pela instituição financeira.

Em suas razões de agravo, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 685/STJ ao caso concreto, defendendo a incidência dos juros de mora somente a partir da citação na liquidação individual, sob pena de violação aos artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil.

A controvérsia central reside no termo inicial dos juros moratórios em execução individual de sentença proferida em ação civil pública.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685), fixou a seguinte tese:

"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

No caso sub examine, o acórdão objurgado alinhou-se estritamente à referida orientação vinculante.

Sendo assim, a mera reiteração de argumentos sobre a natureza da liquidação individual não possui o condão de afastar a subsunção fática do caso ao precedente, uma vez que a obrigação decorre de título judicial genérico proferido em sede coletiva, onde a mora já restou constituída na fase cognitiva exauriente.

Logo, a tentativa de distinguishing formulada pelo agravante não prospera, uma vez que a matéria fática e jurídica deste processo guarda identidade absoluta com a ratio decidendi do paradigma citado.

Ressalte-se que o Agravo Interno não constitui sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da apelação ou reexaminar o acervo probatório. Sua finalidade é estrita: demonstrar eventual erro na aplicação do precedente vinculante no juízo de prelibação.

Uma vez que o Agravante não logrou demonstrar qualquer distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência do Tema nº 685, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o relator.

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO AO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO